Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a possibilidade de deferimento de desconsideração da personalidade jurídica da entidade empresária com o intuito de promover a satisfação do crédito pretendido pela credora; e b) a possibilidade de fixação de honorários de advogado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
3. No caso em deslinde percebe-se que, a despeito dos argumentos articulados pela recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não evidenciam, com a segurança necessária, a ocorrência de confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade.
4. A hipótese de condenação ao pagamento de honorários de advogado, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no entanto, não se encontra elencado na relação geral prevista no art. 85, § 1o, do CPC, e não encontra previsão no regramento estabelecido nos artigos específicos que disciplinam essa modalidade de intervenção de terceiro. 4.1. Trata-se, assim, de mero incidente processual, cujo resultado, seja negativo ou positivo, não possibilita a imposição de condenação ao pagamento de honorários de advogado.
5.Recurso conhecido e desprovido.